Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735950-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: CINTIA DE ARAUJO MATOS FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARTÃO BRB S.A. contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da Ação de Repetição de Indébitos c/c Reparação de Danos Morais n. 0703264-94.2023.8.07.0005, proposta por CINTIA DE ARAÚJO MATOS em desfavor do agravante e BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 166367894 dos autos de origem, a d. Magistrada de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, e impôs-lhe o ônus do pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: (...) Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova em relação às questões destacadas nos itens “a”, “b” e “c”. A verossimilhança da alegação resulta da existência do parcelamento. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois o ato foi produzido pelas rés, em detrimento dos valores pagos pela autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório e, sendo assim, os réus suportarão os honorários periciais. No agravo de instrumento interposto, o agravante fundamenta que a inversão do ônus probatório não se confunde com a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Ressalta que, de acordo com preceito trazido no artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantara a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Conclui que o ônus de pagamento não é apenas da parte requerida. Aduz que a probabilidade do direito esta consubstanciada no dever e ônus de pagamento dos honorários periciais, na forma prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil, imputando-a à parte que requereu a produção da prova. Afirma, ainda, que o perigo de dano também e evidente, na medida em que o juízo a quo penalizara a agravante, caso ela não efetue o pagamento dos honorários periciais, além de que haverá preclusão do direito de prova ate o julgamento do presente recurso, com evidente prejuízo ao agravante. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar o r. decisum, para que seja afastado o ônus imputado ao agravante de arcar com os honorários periciais. Comprovantes de recolhimento do preparo colacionados nos IDs 50679592 e 50679593. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se encontram configurados os pressupostos legais para que seja imputado ao agravante o ônus de arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, em face da inversão do ônus da prova, em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. Dessa forma, a citada inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Ademais, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa a conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. – grifo nosso Nesse descortino, o juízo de origem entendeu que a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora são cristalinas, proferindo a determinação de inversão do ônus probatório nos seguintes termos: (...) Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova em relação às questões destacadas nos itens “a”, “b” e “c”. A verossimilhança da alegação resulta da existência do parcelamento. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois o ato foi produzido pelas rés, em detrimento dos valores pagos pela autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório e, sendo assim, os réus suportarão os honorários periciais. No caso em análise é notória a hipossuficiência técnica da agravada, tendo em vista que as instituições financeiras são detentoras das melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços para a pactuação do contrato. Assim, o agravante possui maior facilidade de obtenção da prova que comprove as questões trazidas ao juízo para análise. Por certo, não se trata de produção de prova diabólica a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços. Pelo contrário, a determinação da inversão do ônus da prova busca confirmar as controvérsias trazidas aos autos, com a comprovação pela parte requerida de que a contratação do parcelamento observou a Resolução n. 4.549 do Banco Central, além d respeito às cláusulas previamente pactuadas e formalmente legais. Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Corte, no qual é corroborado o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor e de maior facilidade de obtenção de provas pela parte contrária, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2. O objeto da demanda originária diz respeito à aquisição de veículo na concessionária requerida, que, segundo o autor, apresentou defeitos desde a data da compra. Em resposta, a requerida rechaça a existência de vícios ocultos no veículo, asseverando que os problemas relatados são decorrentes da própria condição de "veículo usado". 3. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais, revelando-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo. 4. Uma vez que a decisão recorrida não trata do tópico relativo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, para o qual não houve qualquer exame por parte do juízo natural, eventual análise da questão pode configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1687093, 07002009120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, ressalta-se que, como regra geral, caberá ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (artigo 82, § 1o, do CPC). Todavia, no caso particular de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado, as despesas serão rateadas pelas partes, conforme a regra específica do artigo 95 do Código de Processo Civil. No caso de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça, as despesas deverão ser custeadas pelo Poder Público, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (grifo nosso) Na hipótese em apreço, constata-se que a agravada, em sua petição inicial, afirma que foram realizados descontos em sua conta corrente sem a sua autorização, nos meses de julho e agosto de 2022, a fim de efetuar quitação dos valores mínimos das faturas do cartão de crédito n. 41279303 4896 9039, o qual é vinculado à conta corrente da agravada - agência 110 - conta corrente 069.300-6, junto ao Banco de Brasília- BRB. Prossegue afirmando que no mês de agosto/2022 fora firmado parcelamento acrescido de juros e outros encargos, em um total de 10 (dez) parcelas, com valor inicial de R$ 443,15 (quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), sem a sua anuência, com a finalidade de quitar suposta dívida referente ao cartão de crédito citado, a qual já teria quitado. A fatura seguinte, com vencimento em 25 de setembro de 2022, chegou em suas mãos com valor zerado, ocasião em que obteve a informação de que, devido ao lançamento do parcelamento, e pelo fato de a requerente ter pagado o valor total da fatura, não haveria qualquer valor a pagar no mês de setembro. Contudo, ao utilizar o seu cartão em momento posterior, verificou que ele se encontrava sem limite de crédito, devido ao suposto parcelamento, tendo sido informada de que o pedido de cancelamento do parcelamento fora extemporâneo. Ressalta que, após diversas tentativas de resolver a questão administrativamente, a agravada não viu alternativa senão ajuizar a ação de origem, a fim de reaver o suposto prejuízo, no total de R$ 5.439,93 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos). Pleiteia o pagamento em dobro no valor de R$ 10.879,86 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Na contestação de ID 160447173 – autos de origem, o BANCO DE BRASÍLIA S.A. aduz que os descontos foram legalmente realizados, de acordo com as cláusulas fixadas em contrato firmado entre as partes em litígio e a Resolução no 4.549 do Banco Central, sendo que, no presente caso, deve ser observado o Princípio da Força Obrigatória dos Contratos. Conforme assinalado pela Magistrada de primeiro grau na decisão recorrida (ID 166367894), a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato as seguintes: a) se o parcelamento dos valores das faturas do cartão de crédito, feito pelos réus, seguiu as diretrizes do parágrafo único do art. 1o da Resolução no 4.549 do BACEN, o qual dispõe que o financiamento do saldo devedor deve ser feito segundo condições mais vantajosas para o consumidor; b) se o parcelamento noticiado olvidou o pagamento, tanto no que diz respeito à cobrança do valor mínimo de cada fatura, descontados diretamente na conta corrente da autora, quanto o pagamento do valor remanescente feito antes do vencimento das faturas posteriores; c) a existência de crédito em favor da autora, em virtude dos pagamentos das faturas; Nesta senda, de acordo com a decisão proferida, o juízo a quo determinou a realização de perícia a fim de esclarecer os fatos narrados pelas partes e permitir a clareza necessária à solução da celeuma trazida ao Juízo. Portanto, considerando que a prova pericial fora determinada de ofício pelo juízo de origem, a fim de esclarecer as divergências apontadas pelas partes, os valores dos honorários periciais devem ser rateados entre as partes envolvidas no litígio, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, conforme atestam os arestos desta egrégia Corte de Justiça a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DISPENSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias arroladas no caput do mesmo dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos. 2. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da produção probatória. 3. Considerando que, no caso concreto, a realização da prova pericial de engenharia foi determinada de ofício pelo Juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme prescreve o artigo 95 do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Unânime. (Acórdão 1734067, 07133807720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que "[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1719830, 07304799420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. Se a prova pericial é requerida pela parte Requerida, o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado ao Autor. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1669736, 07364003420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE NOME E ENDEREÇO DE ADVOGADO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO.REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PERÍCIA DE OFÍCIO. RATEIO. APLICABILIDADE. 1. No agravo de instrumento eletrônico, as peças obrigatórias são dispensadas (art. 1017, § 5o, do CPC). 2. De acordo com o art. 95 do CPC, parte final, a remuneração do perito será rateada entre as partes quando for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 3. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1677849, 07379073020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, ainda que a parte autora ostente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos ditames legais prescritos no artigo 95 do Código de Processo Civil, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, o perigo na demora está igualmente presente, visto que o juízo de origem, em caso de não atribuição de efeito suspensivo ao recurso, poderá impor ao agravante o adiantamento das despesas com os honorários periciais, a fim de efetivar a diligência e dar continuidade ao trâmite processual. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 14:28:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.